Tribunal: TJSP
Processo: 1016588-67.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Prestação de Serviços – Telefonia - Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de não fazer e antecipação de tutela - Contrato de permanência de prestação de serviços de telefonia- Sentença que julga procedente a demanda, para declarar a inexigibilidade da multa rescisória - Apelo da requerida - Hipóteses em que os prazos de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses foram

Ementa:
Prestação de Serviços – Telefonia - Ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de não fazer e antecipação de tutela - Contrato de permanência de prestação de serviços de telefonia- Sentença que julga procedente a demanda, para declarar a inexigibilidade da multa rescisória - Apelo da requerida - Hipóteses em que os prazos de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses foram integralmente cumpridos – Renovação automática do contrato que não implica renovação do prazo de permanência – Multa indevida. Recurso da autora - Requisito de admissibilidade não verificado – Recurso intempestivo – Interposição do apelo após o vencimento do prazo. Apelo da autora não conhecido e improvido o recurso da requerida.